Tribunal: STF
Processo: Pet 12229
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extensão (eDOC 32) formulado por RAÚL ANDRÉS ORTÚZAR RAMÍREZ, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, em referência à decisão monocrática proferida nestes autos em 28.10.2024, mediante a qual estendi a José Dirceu de Oliveira e Silva os efeitos do acórdão da Segunda Turma no HC 164.493/PR, anulando os atos do ex-Juiz Federal Sérgio Fernando Moro nas Ações Penais n. 5045241-84.2015.4.04.7000 e n. 5030883-80.2016.4.04.7000.
Sustenta o requerente, em síntese, que figura como denunciado, ao lado de José Dirceu, em ação penal originalmente distribuída à 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba/PR, na qual se atribuem à empresa Hope Recursos Humanos S.A.  a ele vinculada  pagamentos de vantagens indevidas no contexto de contratos celebrados com a Diretoria de Serviços da Petrobras. 
Aduz que, à luz das mensagens obtidas no âmbito da Operação Spoofing, as investigações relacionadas à empresa Hope teriam sido instrumentalizadas pela força-tarefa da Lava Jato como suporte probatório à narrativa acusatória forjada contra José Dirceu. Conclui que, “se José Dirceu foi um “passo necessário” para alcançar Luiz Inácio Lula da Silva, tal como reconhecido por este e. STF, o contexto fático-processual relacionado ao Peticionário indica que ele não passou de um “passo necessário” para alcançar José Dirceu.”, requerendo, com base nessa interpretação, a extensão dos efeitos da decisão de eDOC 19.
 
É o relatório. Decido.
 
O art. 580 do Código de Processo Penal dispõe que “no concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. 
Trata-se de regra que assegura homogeneidade no processo penal, ao inibir o conflito de decisões judiciais e exigir tratamento isonômico para todos os acusados, projetando-se, por imperativo de coerência sistemática, sobre os recursos em sentido próprio, o habeas corpus e as demais ações autônomas de impugnação.
A doutrina é firme nessa direção. Gustavo Henrique Badaróensina que o dispositivo alcança “os demais recursos, bem como [o] habeas corpus e [a] revisão criminal, que, embora não sejam recursos, mas ações autônomas de impugnação, devem receber o mesmo tratamento legislativo” (Processo Penal, 5ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 843). 
Eugênio Pacelli, por sua vez, registra que, nas hipóteses de concurso de agentes, há questões materiais e processuais que reclamam solução uniforme para todos os envolvidos, no que a doutrina denomina efeito extensivo do recurso (Curso de Processo Penal, 21ª ed., São Paulo: Atlas, 2017, p. 964). 
Renato Brasileiro de Lima, na mesma linha, sublinha que a concessão de ordem de habeas corpusem benefício de um dos acusados aproveita aos demais, desde que os motivos não sejam de caráter pessoal, dispensando, inclusive, que os coautores tenham figurado como coacusados nos mesmos autos, bastando que as imputações orbitem os mesmos fatos (Manual de Processo Penal, 8ª ed., Salvador: Juspodivm, 2020, p. 1790-1791).
Não destoa a jurisprudência desta Corte. No HC 86.005, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 5.3.2009, assentou-se a possibilidade de extensão da decisão tomada em habeas corpus, à luz de interpretação teleológica e sistemática dos arts. 580 e 654, § 2º, do Código de Processo Penal. Trata-se, ademais, de providência que, por reforçar a isonomia no processo penal, pode ser determinada a pedido do paciente ou de ofício, conforme se extrai dos arts. 193, II, do RISTF e 654, § 2º, do CPP.
 
Examino, à luz desses parâmetros, o pedido. 
 
Para tanto, é preciso, desde já, retomar, com clareza, os fundamentos que conduziram, no caso de José Dirceu, ao deferimento da extensão dos efeitos do HC 164.493/PR.
Como expressamente consignei na decisão paradigma, a procedência do pedido de extensão, naquele caso, repousou em conjunto absolutamente singular de elementos: (i) o reconhecimento, pela Segunda Turma, de que o ex-Juiz Federal Sérgio Moro consorciou-se com membros da força-tarefa da Lava Jato para esvaziar as chances de defesa do então paciente Luiz Inácio Lula da Silva; (ii) a comprovação, extraída das mensagens divulgadas pela Operação Spoofing, de que juiz e procuradores ajustaram, previamente, aspectos da estratégia processual a ser empregada não só contra o Presidente da República, mas, especificamente, contra o réu José Dirceu, mencionado nominal e reiteradamente nos diálogos como peça-chave da narrativa acusatória; (iii) a circunstância, igualmente única, de o nome de José Dirceu haver sido referido nada menos que setenta e duas vezes na denúncia do Caso Triplex do Guarujá, ainda que ali não houvesse sido formalmente acusado, com tópico específico aberto pela acusação para descrever os elos pessoais, políticos e profissionais que o ligavam ao Presidente da República; e (iv) a constatação, decorrente da própria estrutura das denúncias, de que a condenação de José Dirceu era apresentada pelo Ministério Público Federal como pressuposto lógico das acusações posteriormente oferecidas contra Luiz Inácio Lula da Silva, em estratégia processualmente artificializada.
Não foi por outra razão que, ao deferir a extensão, deixei consignado, em termos claros, que a medida “legitima-se não como uma medida geral, que aproveita a qualquer outro investigado na Lava Jato, mas devido a indicativos de que juiz e procuradores ajustaram estratégias contra esses réus, tendo a condenação de um deles como alicerce da denúncia oferecida contra o outro”. A conclusão, conforme ali registrado, “se assenta no caso particular do requerente, diante dos indícios de que a acusação contra José Dirceu era um ensaio da denúncia que seria oferecida contra o atual Presidente”.
A decisão paradigma, portanto, não se construiu a partir de uma proposição abstrata sobre a parcialidade do outrora magistrado em todos e quaisquer feitos da Operação Lava Jato. Ela foi edificada, ao contrário, sobre um substrato fático rigorosamente individualizado, em que a posição de José Dirceu na engrenagem narrativa concebida pela força-tarefa apresentava singularidade que, repito, não se reproduz mecânica e automaticamente em relação a outros denunciados. Conferir efeito expansivo automático a tal decisão equivaleria a desnaturá-la, transformando em regra geral o que foi pensado e justificado como exceção delimitada por elementos concretos e personalíssimos.
É por isso que, a despeito do esforço argumentativo empreendido pela defesa técnica do ora requerente, não se pode admitir que a fundamentação adotada para o caso do paciente José Dirceu seja invocada como matriz aplicável a todo investigado cujo nome, em algum momento, tangenciou o universo investigativo da força-tarefa de Curitiba. Repito: a decisão de extensão a José Dirceu apoiou-se em fatores que lhe diziam respeito de modo único, notadamente sua centralidade na narrativa acusatória elaborada contra o Presidente da República, sua função política específica, sua menção exaustiva e ostensiva em peças processuais formuladas contra terceiros , fatores cuja identificação, no caso ora examinado, simplesmente não se faz presente.
A peça inaugural propõe, na verdade, um silogismo de aparente simetria, mas que não se sustenta. 
A pretensão de “encadeamento narrativo” em três degraus  Lula, Dirceu e o ora requerente  é construção que não encontra amparo nas provas produzidas, sobretudo porque o requerente RAÚL ANDRÉS ORTÚZAR RAMÍREZ não apresentava condição que per se justificasse a indicação do “elo necessário” para a imputação realizada em face de José Dirceu,
Nesse particular, recordo que a construção outrora realizada se pautou em argumentos objetivamente aferíveis, o que não se visualiza no presente caso, no qual a tentativa de equiparação repousa em cadeia especulativa, e não em demonstração concreta de identidade de situações. Ainda que o nome do requerente possa ter sido mencionado em diálogos da força-tarefa, ou que investigações relacionadas à empresa Hope tenham sido eventualmente invocadas em peças processuais contra terceiros, tais circunstâncias não configuram identidade fático-jurídica com o caso de José Dirceu, mas, no máximo, contiguidade investigativa, o que é absolutamente comum em investigações dessa natureza.
Levado ao extremo, o raciocínio deduzido conduziria à extensão indiscriminada da decisão paradigma a um número indeterminado de réus, em esvaziamento do art. 580 do CPP.
Por fim, a denúncia oferecida em desfavor do ora requerente (eDOC 34), segundo seus próprios termos, descreve fatos próprios, autônomos e dotados de carga probatória independente, vinculados a contratos celebrados entre empresa específica e a Petrobras. 
Com efeito, a peça acusatória articula, em capítulos autônomos e delimitados, três linhas de envolvimentos com os fatos: (i) relação com crimes de cartel e fraudes licitatórias, capituladas no art. 4º, I e II, da Lei 8.137/90 e no art. 90 da Lei 8.666/93, no contexto de procedimentos competitivos instaurados pelo Sistema Petrobras para contratação de serviços terceirizados de mão de obra; (ii) corrupção ativa majorada (art. 333, caput e parágrafo único, do Código Penal), por nove vezes, em concurso material, atribuída ao requerente, na qualidade de sócio e administrador da Hope Recursos Humanos S.A., em conjunto com Wilson da Costa Ritto Filho e Rogério Penha da Silva, no contexto de nove contratos celebrados entre a referida sociedade empresária e a Petrobras; e (iii) lavagem de capitais, enquadrada no art. 1º, caput, c/c § 4º, da Lei 9.613/98.
A pretensão de pulverizar tal imputação autônoma sob o manto de uma decisão construída sobre bases rigorosamente personalíssimas afronta, a um só tempo, o requisito negativo do art. 580 do CPP  ausência de fundamento exclusivamente pessoal  e a própria exigência constitucional de individualização que deve decorrer de toda decisão proferida no âmbito da jurisdição criminal.
Ainda que se houvesse de admitir, ad argumentandum, alguma plausibilidade nos fundamentos invocados pelo requerente, restaria evidente a inadequação da via processual eleita. É que, para o desiderato de discutir as alegadas nulidades, o ordenamento oferece instrumentos próprios e tecnicamente adequados, notadamente o habeas corpus impetrado em sede própria, e, eventualmente, a revisão criminal, cada um com seus pressupostos, balizas probatórias e regimes recursais.
Evidentemente, o presente indeferimento não importa qualquer espécie de complacência com nulidades, abusos ou desvios funcionais, tampouco com leitura tolerante da deletéria conjuntura processual que esta Corte, ao longo dos últimos anos, foi reiteradamente chamada a apreciar. 
Tenho há muito sustentado que os métodos engendrados no âmbito da denominada Operação Lava Jato representaram, em diversas frentes, grave inflexão nos parâmetros civilizatórios do processo penal brasileiro, com metodologias heterodoxas que não devem ter qualquer espaço no sistema jurídico, seja qual for o investigado. Essa conclusão foi especialmente alcançada a partir daquilo que ficou amplamente documentado nas mensagens reveladas pela Operação Spoofing, quando desvelado o consórcio espúrio entre acusação e julgamento.
Esta Corte, e em particular esta Segunda Turma, jamais se furtou a enfrentar tais excessos. A construção jurisprudencial consolidada em especial após a citada Operação Spoofing reafirma a necessidade de imparcialidade no exercício da jurisdição. Nada do que aqui se decide, portanto, infirma esse compromisso institucional. Eventuais vícios concretos que tenham contaminado a Ação Penal n. 5005054-24.2021.4.04.7000/PR  ou os procedimentos investigatórios que a antecederam  não estão e jamais estarão imunes ao crivo desta Corte, desde que veiculados pelos meios adequados e instruídos com a demonstração concreta dos elementos que, em cada caso, autorizam o reconhecimento da nulidade.
O que não se admite, todavia, é que a denúncia, sem pertinência subjetiva e sem nexo causal demonstrado com a parcialidade reconhecida no HC 164.493/PR, sirva como veículo de atalho processual para a obtenção, por via oblíqua, de pronunciamento jurisdicional cuja delimitação foi expressamente fixada na decisão paradigma.
Em conclusão, a inadequação da via, conjugada à ausência dos pressupostos materiais do art. 580 do CPP e ao caráter personalíssimo da decisão paradigma, conduz, em definitivo, ao indeferimento dos pedidos formulados.
Ante o exposto, indefiro o pedido de extensão formulado por Raúl Andrés Ortúzar Ramírez, por ausência dos pressupostos do art. 580 do Código de Processo Penal, dado o caráter personalíssimo da decisão paradigma e a manifesta ausência de identidade fático-jurídica entre a situação do requerente e aquela que respaldou a extensão deferida em favor do paciente José Dirceu de Oliveira e Silva.
Intimem-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente